Tribunal: TJPA
Processo: 0015116-51.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015116-51.2017.8.14.0045

APELANTE/APELADO: FLAVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON DIAS DE ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: FLAVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE.

RECURSO DA DEFESA. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO COM RESPALDO NOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISUM HIGIDO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2.
A ausência de reconhecimento formal não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição. Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Precedentes do STJ.

3. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4 –
In casu
, as penas se encontram bem sopesadas, em concordância com a Sumula n° 23 deste Sodalício, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo singular, razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

5 -
Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se dos Recursos de Apelação interpostos por FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

A Defesa do recorrente
FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA pede, em sede preliminar, pela nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao disposto no art. 226, do CPP. No mérito, pede sua absolvição, por insuficiência de provas, ou a reforma da dosimetria da pena, para que seja adotada a fração de 1/6 para incremento da pena-base por cada vetor desfavorável. Por fim, pediu a revogação da prisão preventiva (ID 13278898).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do Apelo (ID 13278901).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
13847727).

Na espécie, o
Ministério Público do Estado do Pará, em suas razões asseverou pela reforma da pena e a revisão da progressão de regime para fechado ao acusado
Edson Dias de Almeida
. Quanto ao apelado
Flávio Evangelista de oliveira,
pugnou pela reforma da pena-base, alegando valoração equivocada das circunstâncias judiciais (Ids. 7442526 e 7442527).

Em sede de contrarrazões, as respectivas Defesas, pugnaram pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 7442529, 7442531, 7442532 e 7442533).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
7920106).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 02.12.2017, o ora apelante Flavio, em concurso com o também denunciado EDSON DIAS DE ALMEIDA, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram o veículo Modelo Hilux, cor prata, placa QET- 4262, pertencente à vítima Maria Denise Roberto Lima Inácio. Além disso, em sede policial, identificou-se como José Ferreira de Sousa Filho, sendo descoberto, posteriormente, que se tratava de Flávio Evangelista de Oliveira.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo BO, com a comunicação do crime (ID
7442507); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 7442482), onde também consta a apreensão dos simulacros utilizados no crime e pelo Auto de Entrega (ID 7442482), aliada a prova oral colhida.

Destaco as declarações da vítima MARIA DENISE NOBERTO LIMA INÁCIO, que foi ouvida na fase policial (IPL fls. 07), e em juízo, ocasião em que confirmou os termos da fase administrativa, dentre os quais o reconhecimento dos acusados na fase policial, descrevendo com detalhes como ocorreram os fatos, embora tenha relatada, que por motivos religiosos, já os perdoou e não quis repetir em juízo o reconhecimento que fez na fase policial em face do trauma que passou naquela noite perante autoridade policial. Todavia, relatou que o pneu da camionete apresentava um rasgo grande, então teve que se dirigir até uma borracharia e uma vez na borracharia, foi surpreendida por um indivíduo que segurava a sua TIA NADIR, ocasião em que anunciou o assalto, e levantou a camisa e mostrou duas armas, momento em que percebeu que um outro estava atrás. Então o outro, branco, pegou a chave e saíram com a camionete e que os dois estavam com a cara a mostra. Que, perguntado se reconheceria os dois, relatou que não seria necessário passar por tudo que passou naquela noite na delegacia, mas confirmou que reconheceu os dois, só foi a delegacia porque a polícia disse que para devolver a camionete tinha que fazer o procedimento. Que, quando levaram a camionete ficou transtornada e ligou para o seu marido que acionou a polícia, e encontraram o carro abandonado e os dois, o de camisa vermelha foi pego primeiro o outro mais adiante, a chave do carro estava com o de camisa vermelha. Que, o lugar era escuro e tinha uma lâmpada de cor amarela que ficava na borracharia.

O policial LUIZ FERNANDO SOUZA BATISTA, relatou:

Que, estava na rua quando foi repassado que tinham roubado uma caminhonete por 2 indivíduos que tomaram a avenida Araguaia e que o carro estava com o pneu furado. Eles abandonaram a camionete e seguiram a pé e no auto de reconhecimento a vítima reconheceu eles. Que estavam fora da camionete, a abordagem foi cerca de 100 metros longe da camionete. Que não recorda a cor da camisa, que na abordagem perguntaram o que faziam ali, e disseram que estavam numa festa, e ao perguntarem qual festa, não souberam informar. Que, prenderam devido as características que foram repassadas pela vítima. Um deles estava com simulacro e esse tinha dito que havia outro escondido, então outra equipe voltou e encontrou o outro armamento lá. Que eles estavam tranquilos e não eram da cidade, pois para eles ia dar certo né. Que, foi repassado pela central via rádio 190, que um era grande forte e usava óculos e o outro era magro de cabelo cortado social.

O policial ADONIS DE OLIVEIRA SILVA asseverou:

Que, foi repassado um roubo de uma camionete onde a proprietária tinha saído da igreja e se dirigia a uma borracharia local onde foi subtraído o veículo. Eles empreenderam fuga, a esposa entrou em contato com a polícia que acionou. Passaram a situação e as características e então passaram a fazer ronda no local, e encontraram 02 indivíduos com as características que tinha sido passada. Então fizeram a abordagem sendo encontrado um simulacro com um deles e depois, salvo engado, foi enc0ntrado outro simulacro. Então levaram para delegacia onde eles foram reconhecidos. Estava lá a mulher, que estava com medo, não queria trocar olhar direto com eles, mas confirmou que eram eles dois. Que, na abordagem eles assumiram. Que, um estava na frente e o outro uma quadra atrás, um vestia uma camisa vermelha. Que a camionete estava no posto Dimas, e o vigia disse que 02 caras pararam a camionete aí e saíram a pé.

Como se pode notar através dos relatos alhures, a vítima, inobstante relutar em reconhecer os acusados, por questões religiosas, por fim os reconheceu.

Vale mencionar, que foram as características repassadas pela vítima, que viabilizou a localização dos acusados, que em ronda conseguiram identificar, como se extrai dos relatos do policial LUIZ FERNANDO SOUZA BATISTA (...)
que, foi repassado pela central via rádio 190, que um era grande forte e usava óculos e o outro era magro de cabelo cortado social.
Na ocasião a vítima teria mencionado que um dos assaltantes vestia camisa vermelha, fato que foi ratificado pelo policial ADONIS DE OLIVEIRA SILVA
(...) Que, um estava na frente e o outro uma quadra atrás, um vestia uma camisa vermelha.

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Em que pese a defesa apresente preliminar de nulidade por ausência do reconhecimento formal do recorrente, nos moldes do art. 226 do CPP, observo que seu intento é a absolvição do apelante, sustentando o pleito na ausência do reconhecimento formal, negativa de autoria, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, razão por que analisarei os argumentos conjuntamente.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Na espécie, verificou-se no acervo que a vítima, após ter sofrido o assalto, teria repassado as características dos assaltantes para a polícia (
que, foi repassado pela central via rádio 190, que um era grande forte e usava óculos e o outro era magro de cabelo cortado social.)
, informação crucial que habilitou os agentes em localizar e deter os acusados, sendo que um deles ainda estava de posse de um simulacro de arma de fogo, e o outro usava uma camisa vermelha, como mencionado pela vítima. Na polícia, em que o pese a vítima, nos primeiros instantes titubear em não olhar para os assaltantes, mas o fez, e confirmou, dessa forma, a autoria delitiva, que foi ratificada pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão dos mesmos.

Nesse enfoque, o STJ, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.”
Acórdão 1617348
, 07138833120198070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022.

Assim, a ausência de reconhecimento formal não gera qualquer nulidade no processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em face do réu EDSON DIAS DE ALMEIDA, devido a não concorrência de qualquer modulador desfavorável ao recorrente. Na 2ª fase a pena provisória permaneceu inalterada. Todavia, na última fase não restaram observadas causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento nos termos do art. 157, § 2º II do CPB, na razão de 1/3, passando a pena provisória para 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, quantum que se tornou definitivo em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

A dosimetria se encontra escorreita e imune de reparos.

Em relação ao réu FLAVIO EVANGELISTA, sua pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão e 15 dias multa, devido ao vetor dos antecedentes criminais terem sido desfavoráveis ao recorrente. Na segunda fase, a pena provisória, restou inalterada. Na terceira fase não se observou causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento nos termos do art. 157, § 2º II do CPB, na razão de 1/3, passando a pena provisória para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias multa.

Quanto ao delito do art. 307 o juízo não observou qualquer vetor desfavorável ao apelante, e ao final resolveu aplicar, tão somente a pena de 10 dias multa.

Por fim, observando o concurso material, a pena final restou mensurada em 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 1º “a” e § 3º do CP), devido ao réu possuir condenação pelo DF por HOMICIDIO QUALIFICADO (ID 7442524 – Pag. 04) e ao pagamento de 20 dias multa.

Novamente, a dosimetria se encontra escorreita e bem fundamentada, nada havendo a ser reparado.

DO RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO

Conforme acima explanado, o
quantum
de pena aplicado aos réus, não extrapolou as balizas da razoabilidade, tão pouco ficaram aquém da proporcionalidade. Nesse viés, o juízo, de forma ponderada, atribuiu o
quantum
de pena, após observar as regras do art. 68 e 59 do CP, aferindo a quantidade de pena condizente com a falta cometida a cada réu, não havendo motivos para retificações.

Nesse sentido, a
jurisprudência do STF, possui entendimento que a dosimetria da pena se submete a discricionariedade judicial, desde que concretamente fundamentada, o que se observa na espécie.

Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde." (STF, RHC 131640 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017).

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023